Tribunal: TJMT
Processo: 1009441-21.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009441-21.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVYD ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 514.092.242-87 (RECORRENTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), VICEN FLA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 34.252.920/0001-19 (RECORRIDO), TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 04.628.426/0001-45 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recorrente:
Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Recorrido:
Davyd Roberto Fernandes de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recorrente:
Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Recorrido:
Davyd Roberto Fernandes de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 228159277)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 899,91 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil Reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228159282): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 228159287): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009441-21.2022.8.11.0006

Recorrente:
Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Recorrido:
Davyd Roberto Fernandes de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A.
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que em 01/07/2022 adquiriu junto à Loja Oficial do C.R. Flamengo um relógio “Smart Watch” da marca Technos no valor de R$ 899,91 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) cujo bem foi entregue alguns dias após a realização da compra.

Aduz que em 10 (dez) dias de uso o relógio parou de funcionar, ao procurar a loja que vendeu o produto, foi orientado a buscar atendimento diretamente com a assistência da marca Technos, desta forma i
niciou o procedimento para solução junto a empresa recorrente.

Conforme orientado em 29/07/2022 enviou o relógio via correios para assistência técnica, afirma que no dia 15/08/2022 recebeu a devolução do relógio, entretanto não se tratava do seu, sendo produto usado e de modelo diferente, novamente procurou a assistência abriu uma reclamação.

No dia 30/08/2022 o produto que não pertencia ao autor foi devolvido, entretando não recebeu mais respostas da empresa, mesmo após diversas tentativas de resolver a questão de forma administrativa.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor juntou suficiente conteúdo probatório nos autos, como nota fiscal, fotos do produto adquirido e os e-mails enviados para recorrente em Id.228159227, Id.228159228, Id.228159229 e Id. 228159230.

A recorrente afirma que houve perda do objeto com relação ao pedido de substituição do relógio, visto que já foi entregue ao autor novo produto, do mesmo modelo, em perfeitas condições de uso na data de 08/11/2022 conforme telas de seu sistema apresentas em Id. 228159269.

Afirmação esta que foi impugnada pelo autor, que assevera que recebeu um relógio em sua residência quase um ano após o ingresso da ação e o produto enviado como novo sequer liga, informa ainda que em momento algum aceitou receber um terceiro relógio, por fim alega que não tem mais interesse no produto e reafirma o seu desejo de ser ressarcido pela quantia paga.

Da análise aos autos verifica-se que a recorrente embora alegue que não há dever de indenizar, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que promoveu a troca ou a substituição do relógio dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, ou a existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18 § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir, pagá-lo, e ao receber, detectar defeito e não obter o reparo do produto em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VÍCIO
DO
PRODUTO
– DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO
DENTRO
DO PRAZO DA
GARANTIA
–
VÍCIO
NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o
produto
apresenta defeito
dentro
do prazo de
garantia
, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
. (N.U 1020670-48.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024